Tribunal: TJDFT
Processo: 0742034-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742034-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MAX MENDES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pela parte retromencionada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência consistente na suspensão da ordem de demolição de sua residência, construída em área pública de São Sebastião. O agravante invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal, tendo em vista que houve apresentação de defesa administrativa de forma tempestiva, bem como o direito à saúde e o direito à moradia, com o fito de que a ordem de demolição seja temporariamente suspensa por período de tempo que permita que a família que mora no local procure outro lugar para morar, mormente em razão do surgimento de novas variantes da COVID-19. Afirma que “além da tolerância por parte da administração pública há época dos fatos, faz-se necessário agora, a solução menos gravosa do conflito gerado”. Consigna que “a Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal sob o n. 0704547-21.2020.8.07.0018 obteve sentença no sentido de proibir desocupações, despejos e remoções durante o período da Pandemia Covid-19”. Menciona o disposto na Lei no 14.216/2021. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar a suspensão da demolição até o encerramento das medidas sanitárias de enfrentamento da COVID-19 e da própria pandemia, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida pelo Juízo de primeiro grau. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, estando a parte representada pela Defensoria Pública e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, incumbe ao Poder Público em decorrência do poder de polícia, desse modo, a propriedade urbana apenas cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor (art. 30, VIII, CF c/c art. 182, § 2o, ambos da Constituição Federal). Por outro lado, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) não é absoluto. Confira-se: No confronto com outros interesses, a necessidade de desenvolvimento sustentável impõe a prevalência dos direitos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da Lei Maior) e ao adequado ordenamento urbano (art. 182, caput, da Carta Política), e da função social da propriedade (Acórdão n.1077145, 20150110805652APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: 450/478). Nesse contexto, a edificação erigida sem autorização administrativa ou planejamento do desenvolvimento urbano da cidade mostra-se, ao menos nesta fase sumária, em desconformidade com a legislação que rege a matéria, mormente quando se trata de área não sujeita à regularização, sob pena de comprometer o equilíbrio do meio ambiente. Convém salientar que embora o agravante tenha asseverado que o objeto do feito se trata de imóvel particular, não vislumbrei, nessa análise perfunctória, qualquer elemento que comprove sua alegação, devendo-se registrar que o instrumento de cessão de direitos refere-se apenas à posse do referido bem, do que se pode extrair relacionar-se a imóvel público, o que é corroborado pelo auto de intimação demolitória. Vale registrar também que, na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça, tratando-se de área pública, ainda que haja a possibilidade incerta e futura de sua regularização, esta não se traduz em permissão para edificações irregulares. Além disso, prescrevem os arts. 14, 21, 22, 50, 124 e 133, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 6.138/2018, que as obras antes de iniciadas precisam de licença e que cabe a demolição caso se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Logo, a Administração, no exercício do poder de polícia, tem o poder-dever de realizar ou de determinar a realização da demolição de obra erigida de forma irregular em área pública. Acrescento que conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha assegurado a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/3/2020 até eventual prorrogação do prazo definido na Lei no 14.216/2021 ou, caso não realizada tal prorrogação, até 31/3/2022, tendo em vista o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19, não se pode olvidar que as medidas de que trata Lei no 14.216/2021 não se aplicam a ocupações ocorridas após 31/3/2021. Visto isso, da leitura do auto de intimação demolitória (ID 31705542 - Pág. 27), datado de 13/7/2021, há informação de que a obra erigida no local encontrava-se habitada há 3 (três) meses, ou seja, desde o mês 4/2021, não estando a ocupação acobertada pelas medidas dispostas na Lei no 14.216/2021. Saliento que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e de veracidade, e acarreta, para quem os questiona, o ônus de comprovar a existência de eventual vício, nos termos do art. 373, do CPC. Ademais, conquanto invocada a sentença prolatada nos autos da ação civil pública no 0704547-21.2020.8.07.0018, importante registrar que aquele feito tratou apenas da suspensão das desocupações, despejos e remoções na Chácara Buritizinho, localizada na QR no 03, conjunto "M", chácara n.o 10, Sobradinho II, durante a pandemia de COVID-19, e ainda não houve trânsito em julgado. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator